Tribunal: STF
Processo: HC 209110
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Jose Vieira Chiavegato, advogado, em benefício de Danilo Fernandes Barbosa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.11.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 683.913/SP:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA.



    I - Para a concessão do benefício da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792/2003.



    II - No presente caso, a eg. Corte de origem manteve, de forma fundamentada, a r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais que havia indeferido a progressão ao regime semiaberto em razão da ausência de requisito subjetivo do apenado, constatada mediante a realização de exame criminológico, no qual se verificou, notadamente, que "o reeducando não apresenta crítica satisfatória sobre os crimes cometidos, sem expressar arrependimento, de forma que a progressão neste momento mostra-se precoce" (fl. 37 - grifei). In casu, portanto, afere-se que a r. decisão esta devidamente amparada em elementos concretos aferidos no curso da execução e em aspectos desfavoráveis constatados por meio do exame criminológico realizado, o que impede a progressão de regime, segundo entendimento desta Corte Superior, sendo a fundamentação idônea para negar o benefício, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo (precedentes).



    III - Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de ser inviável, na via estreita do habeas corpus, a dilação probatória necessária para o exame amplo e aprofundado da conduta carcerária do apenado, ora agravante, a fim de se vislumbrar possível inversão do que restou decidido pelo eg. Tribunal a quo quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo para concessão dos benefícios da execução da pena, como a progressão de regime.



    IV - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai o verbete do Enunciado Sumular n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 12).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado definitivamente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de vinte e quatro anos, sete meses e vinte e seis dias, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (cinco vezes), associação criminosa, posse/porte de arma de fogo de uso permitido e restrito, entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. O atestado de execução de pena, em 9.6.2021, aponta estar pendente de cumprimento uma pena de dezesseis anos, nove meses e dezenove dias (e-doc. 3).



    Em 12.3.2021, a defesa requereu ao juízo da Décima Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba/SP a progressão ao regime semiaberto (fl. 1-2, e-doc. 6).



    Aquele juízo, em 22.3.2021, requisitou à direção do presídio a realização de exame criminológico antes de apreciar a progressão de regime (fl. 16-17, e-doc. 6).



    Instruído o feito com atestado de conduta carcerária, exame criminológico e parecer do Ministério Publico, o juízo da juízo da Décima Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, em 24.5.2021, indeferiu a progressão do paciente ao regime semiaberto por não estar preenchido requisito subjetivo em razão das observações desfavoráveis do exame criminológico (fl. 33, e-doc. 6).



    3. A defesa do paciente interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0003170-37.2021.8.26.0521 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - NÃO ACOLHIMENTO - Não tendo sido preenchido requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, face ao relatório psicológico desfavorável, inviável o deferimento da progressão ao regime semiaberto – Agravo não provido” (fl. 2, e-doc. 7).



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 683.913 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Superior Tribunal, não conhecido da impetração.



    O agravo regimental interposto foi desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    5.  Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o paciente preencheu o requisito objetivo em 11 de setembro de 2017, conforme cálculo de pena anexo, ou seja, estando acerca de quatro anos em regime de pena incompatível, isso que demonstrou bom comportamento e aptidão para o trabalho honesto, eis, que trabalhou no sistema carcerário por bastante tempo.



    Realizou dois exames criminológicos o primeiro em 2020 que foi parcial, qual o parecer psicológico foi favorável, mas o magistrado se apegando apenas na assistente social, indeferiu. E outro em 2021, que teve a troca da profissional da psicologia, sendo os pareceres contrários.



    Ocorre que dedilhando a entrevista, demostrou apto para a progressão, inclusive no requisito da periculosidade, agressividade, e vontade de reinserção social, mesmo positivado diversos requisitos, o parecer foi contrário, o que traz uma estranheza , vista que contraditório a própria entrevista, entendendo que o parecer decidiu sem motivar especificamente a negativa, totalmente incongruente com a entrevista e histórico de pena do paciente”  (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o paciente não é uma pessoa perigosa, tanto que o próprio laudo de exame criminológico deixa de apontar periculosidade do mesmo, deste modo, é necessária a progressão do regime de pena com a devida urgência” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “anteriormente no exame de agosto de 2020 a psicóloga, interpretou que a progressão de regime poderia servir de incentivo ao processo de reinserção social, aponta ainda que assumiu seus atos, está refletindo verbalizando arrependimento.



    (...) em virtude dos conflitos entre os exames criminológicos, é possível perceber que a progressão de regime do sentenciado está dependendo da interpretação subjetiva de ambas profissionais, melhor dizendo interpretação intima de ambas, já que a psicóloga que realizou o primeiro exame, apontou detalhadamente que o sentenciado estava apto para a progressão, sendo assim o sentenciado precisa de sorte no exame criminológico de modo que consiga conquistar a benevolência das profissionais, até mesmo necessita de sorte para saber se estão em um dia positivo ou negativo, se não abalo em questões externas fora o âmbito profissional, que possa intervir no dia da avaliação o que é um absurdo.” (fl. 6-7, e-doc. 1).



    Assevera não haver obrigatoriedade de realização do exame criminológico e que, no caso, a determinação judicial baseou-se unicamente na gravidade abstrata do delito (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e o requerimento: 



    “Ante o todo exposto, requer seja concedida a medida liminar, progredindo do paciente em regime semiaberto até o julgamento do Habeas Corpus.



    Por fim seja condida a ordem para cassar as decisões anteriores, ante o visível flagrante de ilegalidade concedendo a progressão do REGIME DE PENA DO FECHADO PARA O REGIME SEMIABERTO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a decisão do juízo da Décima Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba/SP pela qual se concluiu, com fundamento em exame criminológico desfavorável, pela impossibilidade da progressão pretendida pelo paciente.



    6. O juízo da Décima Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, ao indeferir a progressão de regime, assentou:



    “(...) Conforme bem observado pelo Parquet, conquanto o sentenciado tenha resgatado o lapso necessário à benesse requerida, não restou preenchido o requisito subjetivo, haja vista que do exame criminológico é possível extrair que o reeducando não apresenta crítica satisfatória sobre os crimes cometidos, sem expressar arrependimento, de forma que a progressão neste momento mostra-se precoce (fls. 643/650), privilegiando-se, assim, na dúvida sobre o mérito do benefício a interpretação mais favorável à sociedade.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 112, da Lei de Execução Penal, indefiro o pedido de progressão de regime formulado em favor de Danilo Fernandes Barbosa (Penitenciária de Capela do Alto, CPF: 413.949.748-33, MTR: 831.885-9, RG: 47.263.710, RGC 71.180.938, RJI: 170176461-62)” (fl. 33, e-doc. 6).



    7. No julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0003170-37.2021.8.26.0521, o Relator, Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda, proferiu voto nos seguintes termos:



    “O recurso não merece ser provido.



    Com efeito, observe-se que os requisitos para a concessão do benefício estão claramente enunciados no artigo 112, “caput” e §1º, da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom comportamento carcerário.



    Consigne-se que a natureza e a gravidade do delito praticado, bem como a quantidade de pena a cumprir, por si sós, não têm o condão de obstar a progressão do regime pleiteado, impossibilitando sua reintegração no corpo social. Entretanto, pode o Magistrado reconhecer a necessidade de melhor avaliação das condições subjetivas do agravante para sua promoção ao regime semiaberto, diante das peculiaridades do fato e das condições pessoais do sentenciado. Convém ressaltar que, conforme entendimento jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justifiquem uma maior cautela do Magistrado, deve ser determinada a realização do exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.



    Com efeito, segundo esse entendimento, a alteração legislativa promovida pela Lei nº 10.792 de 2003 não proibiu a elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo para a concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda necessário para a formação de seu livre convencimento, por decisão fundamentada, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.



    Assim, importante observar que o MMº Juiz determinou, fundamentadamente, a realização do exame criminológico (fls. 33/34), o que de fato foi feito através do relatório social (fls. 39/40) e do relatório psicológico (fls. 41/42), ficando consignado, no relatório social, que “no que se refere ao delito cometido, assume a responsabilidade porém demonstra ser necessário mais um período em regime fechado para melhor elaboração dos danos ocasionados”,“contrária ao regime semiaberto ou livramento condicional” e “durante o período de cumprimento de pena registra falta disciplinar” (fl. 39/40); e, ainda, no relatório psicológico, que o sentenciado “tende a ser imediatista, buscando suporte onde há menos resistências com relação ao ganho fácil de forma ilícita”, “assume a autoria dos delitos, porém demonstrando ainda incapacidade de formular juízo crítico adequado”, “assume sua prática delitiva e elaboração de culpa e responsabilidade em estruturação, precoce a concessão do benefício”, “demonstra ainda a necessidade de novos parâmetros de referência para reestrutura do senso ético moral e reintegração no convívio social” (fls. 41/42), sendo impossível a desconsideração dos relatórios juntados.



    Cumpre mencionar que, para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo, necessária a análise em conjunto de todos os relatórios, para, então, de maneira completa, concluir pela progressão de regime, uma vez que cada área emprega técnicas e instrumentos próprios e contempla aspectos diversos do sentenciado, tornando, assim, temerária a concessão do benefício somente com base no atestado de conduta carcerária.



    Dessa forma, muito embora tenha apresentado bom comportamento durante a execução da pena, de acordo com o atestado de comportamento carcerário de fls. 22, a sua análise integrada com o relatório psicológico e com o relatório social evidencia a necessidade da manutenção do agravante no regime fechado para melhor absorção da terapêutica de reabilitação prisional. Cabe ressaltar, neste ponto, que, em matéria de execução penal, deve prevalecer o princípio in dúbio pro societate, pois só deve ser promovido à modalidade mais branda quem, inequivocamente, demonstre se achar capacitado a se reintegrar à sociedade sem lhe oferecer riscos.



    (...)



    Dessa forma, no presente caso, ausente o requisito subjetivo, necessária a manutenção do agravante no regime fechado.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo em execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos”. (fls. 3-5, e-doc. 7)



    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Desembargador Jesuíno Rissato, Relator, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “Com efeito, apesar da conduta carcerária do paciente ter sido considerada satisfatória, devem ser levados em consideração, para a análise do requisito subjetivo, eventuais fatos ocorridos durante o cumprimento da pena.



    No presente caso, a eg. Corte de origem manteve, de forma fundamentada, a r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais que havia indeferido a progressão ao regime semiaberto em razão da ausência de requisito subjetivo do apenado, constatada mediante a realização de exame criminológico, no qual se verificou, notadamente, que "o reeducando não apresenta crítica satisfatória sobre os crimes cometidos, sem expressar arrependimento, de forma que a progressão neste momento mostra-se precoce" (fl. 37 - grifei).



    In casu, portanto, afere-se que a r. decisão esta devidamente amparada em elementos concretos aferidos no curso da execução e em aspectos desfavoráveis constatados por meio do exame criminológico realizado, o que impede a progressão de regime, segundo entendimento desta Corte Superior, sendo a fundamentação idônea para negar o benefício, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo.



    (...)



    Nesse contexto, cumpre destacar que esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de ser inviável, na via estreita do habeas corpus, a dilação probatória necessária para o exame amplo e aprofundado da conduta carcerária do apenado, ora paciente, a fim de se vislumbrar possível inversão do que restou decidido pelo eg. Tribunal a quo quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo para concessão dos benefícios da execução da pena, como a progressão de regime. 



    (...)” (fls. 4-5, e-doc. 10).



    9. Na espécie vertente, foi demonstrada pelo juízo de primeiro grau e mantida pelas demais instâncias ausência de requisito subjetivo exigido para a progressão de regime, com a indicação de elementos concretos para fundamentar a decisão.



    Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DA CONVERGÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. EXAME PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL À PROGRESSÃO. ARGUMENTOS NÃO REFUTADOS. VALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 10.792/2003. ORDEM DENEGADA. 1. As alterações introduzidas pela Lei 10.792/2003 suprimiram a exigência do exame criminológico como condição à progressão de regime, mas não impediram o Magistrado de determiná-lo, desde que considere necessário o estudo à boa reinserção social do apenado. Precedentes. 2. A aferição das condições para a vida comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator. 3. As avaliações psicossociais integram o gênero “exame criminológico” e podem subsidiar a formação do livre convencimento do magistrado. Precedentes. 4. A concessão da ordem subordina-se à constatação de estar o Paciente sofrendo, ou na iminência de sofrer, violência ou grave ameaça em sua liberdade de locomoção. 5. Ordem denegada” (HC n. 108.738, de minha relatoria, DJe 23.8.2011).



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime. 2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 135.484-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.10.2016).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Corrupção ativa, furto qualificado e roubo majorado. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. O entendimento do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.071 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    11. Os questionamentos do impetrante quanto a alegadas contradições existentes entre o exame criminológico mais recente e o que lhe antecedeu exigiriam reexame probatório, o que é incompatível com a via estrita do habeas corpus.



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora